Tribunal: TJES
Processo: 5005821-82.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2025-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005821-82.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GIOVANI DE SOUZA GERMANO

APELADO: AUREA CAMPOS ROCHA GERMANO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5005821-82.2022.8.08.0048

APTE
:
GIOVANI DE SOUZA GERMANO

APDO
:
AUREA CAMPOS ROCHA GERMANO

RELATOR:

DES.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SUCESSÕES. INVENTÁRIO. BEM IMÓVEL. TITULARIDADE CONTROVERTIDA. COGNIÇÃO PELAS VIAS ORDINÁRIAS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO . EXTINÇÃO ANÔMALA QUE SE IMPÕE. RECURSO DESPROVIDO.

1 -
Apelação que objurga sentença que extinguiu inventário sem resolução de mérito, na forma do art.485, IV, do Código de Processo Civil.

2 -
Possibilidade de continuidade ou suspensão do processo quando controversa a titularidade do imóvel objeto do inventário.

3
-
Pendendo discussão acerca da titularidade dos bens a serem inventariados, de rigor a elucidação da controvérsia pelos meios ordinários e, posteriormente, ajuizamento de sobrepartilha.

4 – Caso dos autos em que
preexist
entes
contrato de doação d
e
imóvel e
instrumento particular de sua
revogação, ambas efetuadas pelo extinto,
evidenciando
discussão acerca
da

titularidade
sobre
o bem, o que inviabiliza o prosseguimento do inventário.

5
–
A ausência de demanda judicial
discutindo a posse ou a propriedade sobre o imóvel
objeto do inventário
inviabilizada
a
suspensão
do processo
fulcrado no,
art.313,
inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil.

6 – Recurso desprovido. Ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo confirmada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5005821-82.2022.8.08.0048

APTE
:
GIOVANI DE SOUZA GERMANO

APDO
:
AUREA CAMPOS ROCHA GERMANO

RELATOR:

DES.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de recurso de
Apelação Cível
interposto por
GIOVANI DE SOUZA GERMANO

eis que
inconformado
com os termos da sentença
(
id.
5551177
),
integrada pela decisão de Id nº 7826905, que nos autos da Ação de Inventário, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, na forma do art.485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

E
xtrai-se dos autos que o Apelante requereu a abertura de inventário dos bens deixados pelo seu genitor, Deliclério Germano.

Para tanto, alegou ser o único herdeiro do extinto,

sendo donatário do único bem imóvel do acervo do espólio, consoante contrato anexado ao Id 7826842.

Durante a fase de habilitação dos herdeiros, a Apelada
AUREA CAMPOS ROCHA GERMANO,
esposa do de cujus,
peticionou nos autos, para informar que o contrato de doação anexado pelo Apelante foi revogado pelo
seu marido, anexando a sua minuta na p.02/03 do Id 7826859. Ademais, requereu que
fosse reconhecida a
sua
titularidade sobre metade do terreno,
bem como de
uma entrada independente para sua residência.

Diante desse cenário, entendeu o magistrado primevo que
único bem imóvel arrolado
era
objeto de discussão sobre quem seria seu real titular, o extinto ou o inventariante, matéria que foge à competência do juízo sucessório,
razão pela qual proferiu a sentença extinguindo o processo sem resolução de mérito.

Sobreveio o presente recurso que, em síntese, defend
eu
o Apelante q
ue o processo de inventário não pode ser extinto por ausência de pressupostos
de constituição e desenvolvimento válido regular do processo,
sendo o caso de sua continuidade ou suspensão, na forma do art.313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil.

Adianto que a sentença deve ser mantida.

A
cerca d
o processo de inventário, como sabido, é a ação por meio da qual
se procede um levantamento de todos os bens deixados pelo
de cujus
e, após o pagamento das dívidas deixadas também por este, é realizada a partilha do
patrimônio
remanescente
entre os herdeiros.

Assim
, decorre da própria natureza do procedimento a necessidade de que
a titularidade dos bens inventariados seja
certa, irrefutável.
Existindo discussão a esse respeito, deverá o interessado dirimi-la nas vias ordinárias e, posteriormente, ajuizar sobrepartilha.
Vejamos o que dispõe o CPC:

CAPÍTULO VI

DO INVENTÁRIO E DA PARTILHA

[...]

Art. 612.
O juiz decidirá todas as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, só remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas
.

Art. 669.
São sujeitos à sobrepartilha os bens
:

I - sonegados;

II - da herança descobertos após a partilha;

III -
litigiosos
, assim como os de liquidação difícil ou morosa;

IV - situados em lugar remoto da sede do juízo onde se processa o inventário.

Parágrafo único.
Os bens mencionados nos incisos III e IV serão reservados à sobrepartilha
sob a guarda e a administração do mesmo ou de diverso inventariante, a consentimento da maioria dos herdeiros.

No mesmo caminhar
a jurisprudência
:

APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE E/OU PROPRIEDADE DO IMÓVEL QUE SE PRETENDE PARTILHAR. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ART. 612 DO CPC. 1. - O art. 612, do Código de Processo Civil, estabelece que O juiz decidirá todas as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, só remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas. 2. -
No caso, como o bem imóvel que se pretende partilhar encontra-se em poder de terceiro, não havendo nenhuma prova de que os falecidos tiveram posse e/ou propriedade dele, acertado é o encaminhamento das partes para as vias ordinárias. Não se afigura possível a realização de inventário de bem cuja posse e/ou propriedade não tenha pertencido ao de cujus . 3. - É questão de alta indagação que deve ser solvida no juízo próprio, previamente à ação de inventário, a ausência de demonstração da propriedade e/ou posse do bem imóvel em nome dos falecidos, genitores dos autores.
4. - Recurso desprovido. (TJ-ES - APL: 00040715220168080045, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 15/05/2018, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/05/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE AFASTADA. INVENTÁRIO. BENEFÍCIO DA AJG. BENS DE TITULARIDADE CONTROVERTIDA. DISCUSSÃO PELOS MEIOS ORDINÁRIOS. AUSÊNCIA DE BENS A INVENTARIAR. EXTINÇÃO MANTIDA.
[...].
III – MÉRITO: Pendendo discussão acerca da titularidade dos bens a serem inventariados, de rigor a elucidação da controvérsia pelos meios ordinários e, posteriormente, ajuizamento de sobrepartilha. IV – A ausência de bens de titularidade do espólio importa na extinção do inventário. V – Recursos conhecidos e, improvido o primeiro apelo e parcialmente provido o segundo.
(TJ-ES – A
pelação Cível
:
0009206-42.1993.8.08.0048
, Relator:
ROBSON LUIZ ALBANEZ
, Data:
14/12/2023
)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. TITULARIDADE DE BEM IMÓVEL. EX-CÔNJUGE E EX-COMPANHEIRA DISTINTAS. CONTROVÉRSIA. VIAS ORDINÁRIAS. DECISÃO MANTIDA. 1. A ação de inventário ostenta índole singular, não comportando dilação probatória fundada em oitiva de testemunhas, perícia ou depoimento pessoal dos interessados, incumbindo às partes socorrer-se das vias ordinárias a fim de solucionar eventual controvérsia quanto à titularidade de bem arrolado. 2.
Controversa a titularidade de imóvel integrante de acervo patrimonial amealhado na constância de vínculos sucessivos estabelecidos com ex-cônjuge e ex-companheira distintas, não se presta o procedimento processual sucessório a excursionar sobre a propriedade do bem.
3. Recurso desprovido. (TJ-DF 07154954720188070000 DF 0715495-47.2018.8.07.0000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Data de Julgamento: 28/11/2018, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 11/01/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - INVENTÁRIO - CONTROVÉRSIA SOBRE A TITULARIDADE DO BEM IMÓVEL - NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL E ORAL - AÇÃO PRÓPRIA - VIA ORDINÁRIA- RECURSO DESPROVIDO.
O rito especial da Ação de Inventário não admite o exame de questões de alta indagação, não sendo possível a realização de provas no curso do processo. Diante da necessidade de maior dilação probatória para o deslinde da controvérsia, as questões devem ser dirimidas por meio de ação própria, à luz do art. 612 do Código de Processo Civil.
(TJ-MG - AI: 10000211444310001 MG, Relator: Wilson Benevides, Data de Julgamento: 16/03/2022, Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/03/2022)

Na espécie,
considerando
que preexistentes
contrato de doação do imóvel e
instrumento particular de
sua revogação, amb
o
s efetuad
o
s pelo extinto,
há discussão acerca d
e sua
própria
titularidade
sobre
o bem imóvel, o que inviabiliza o prosseguimento do inventário

E
lucido que a inexistência de registro não é óbice ao inventário, podendo haver partilha de direitos possessórios.
Entretanto
, não é este o caso dos autos, eis que
a
discussão cinge-se à própria titularidade do be
m

integrante
do acervo hereditário.

A
demais, não há sequer ação judicial discutindo a posse ou a propriedade sobre o imóvel, o que inviabilizada o pedido de suspensão fulcrado no,
art.313,
inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil,
uma vez que cabe ao
espólio providenciar a devida tramitação ao inventário, com os bens que se encontram livres e desembaraçados, sob pena de perpetuação do feito ad eternum, não podendo o juízo aguardar indefinidamente providência que deve ser tomada pela parte.

Destarte,
de rigor a manutenção da sentença extintiva; decerto que, findas as discussões que recaem sobre os imóveis, poderão os herdeiros ingressarem com sobrepartilha.

Por todo o exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso.

Ausente condenação em honorários advocatícios na sentença, deixo de aplicar o art.85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

MANIFESTO-ME POR ACOMPANHAR A DOUTA RELATORIA.

ESTE É O VOTO.